Tribunal: TJMT
Processo: 1025716-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025716-63.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RODRIGO DA COSTA BARBOSA - CPF: 054.772.616-33 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO BATISTA - CPF: 436.410.326-87 (ADVOGADO), VERA LUCIA PEREIRA BATISTA - CPF: 001.087.566-29 (ADVOGADO), DOUGLAS LUCAS FUCHS NOBRE LOPES - CPF: 014.583.346-19 (ADVOGADO), GERSON PEIXOTO DE CARVALHO - CPF: 098.939.426-32 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, não acolheu os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A JUSTIFICAR O MANEJO DOS EMBARGOS, NA MEDIDA EM QUE NÃO HOUVE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA – CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO –
AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO §1o DO ART. 489 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA TAL COMO PRETENDIDO NA VIA ELEITA
– REDISCUSSÃO – NÃO CABIMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

De âmbito meramente integrativo do julgamento principal, os embargos de declaração não se prestam ao exame de questões novas ou reexame de matéria apreciada e julgada. Tal como previsto no artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC, este recurso tem por escopo aclarar obscuridade, harmonizar pontos contraditórios, suprir omissões ou corrigir erros materiais existentes no acórdão. Não ocorrendo tais vícios, devem os aclaratórios ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO DA COSTA BARBOSA contra acórdão proferido por esta Colenda Turma de Câmara de Direito Público e Coletivo
que, por maioria, denegou a segurança vindicada.

Em suas razões a embargante sustenta que
“o v. acórdão deixou de seguir precedente invocado sem demonstrar a existência distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, conforme preceitua o art. 489, § VI do Código de Processo Civil”.

Verbera que
“a alegada gravidade em abstrato invocada não é suficiente para afastar a aplicação da tese firmada pela Corte Constitucional, no tema 22 (STF)”.

Sustenta, ainda, que
“houve

violação expressa do princípio constitucional do princípio da presunção da inocência (art. 5o LVII da CF/88) e negativa de vigência aos artigos 489, § 1o VI e 927, III e IV do Código de Processo Civil)”.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos presentes embargos, dando-lhes o efeito modificativo.

Devidamente intimado para, querendo, apresentar contrarrazões, o embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo (id. 240958158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o embargante manejou os aclaratórios ao fundamento de que não houve pronunciamento acerca da violação expressa do princípio constitucional do princípio da presunção da inocência (art. 5o LVII da CF/88) e negativa de vigência ao artigo 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil).

Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de declaração visam integrar julgado que padeça de erro, obscuridade, omissão ou contradição.

De início, em relação à ausência de pronunciamento sobre a alegada violação do art. 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil, não merece prosperar, pois este Tribunal examinou a controvérsia dos autos de forma fundamentada e sem omissões, com a apreciação de todos os argumentos relevantes que poderiam infirmar a conclusão adotada pelo acórdão recorrido, não se configurando negativa de prestação jurisdicional o julgamento contrário aos interesses da parte.

É o que se infere do seguinte trecho do acórdão,
in verbis:

“(...) A questão posta nos autos cinge-se à análise da legitimidade do ato administrativo que desclassificou
RODRIGO DA COSTA BARBOSA
do Concurso Público para o cargo de Investigador de Polícia, nos termos do Edital n. 001/2022-SEPLAG/SESP/MT, na fase de Investigação Social.

Analisando o caderno processual, observa-se que o impetrante foi desclassificado do certame com
amparo nos itens 21.8 e 21.9 do edital,
por não possuir idoneidade e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo almejado, sendo eliminado em razão “
da gravidade dos fatos imputados ao candidato incompatível com a atividade policial, na proteção e prestação de serviços à população”
no formulário de sindicância social (ocorrência policial), “
CONFORME PCNET: 2015-342-002911-001-004326503-54 – INQUÉRITO INSTAURADO N. 1206/2015

(INCIDÊNCIA PENAL DA LEI N. 8.069/94 (ECA), ART.241-A)
-
PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS, RECEBENDO E ARMAZENANDO FOTOGRAFIAS DE CUNHO SEXUAL EM

SUA CONTA NO FACEBOOK
COM UM PERFIL “
FAKE
”
REEH SILVA
,
QUE SE PASSAVA COM MENOR DE IDADE E POSSUÍA 13 ANOS, À EPOCA DO FATO, POR MAIS DE UMA VEZ
” (id.156906683, p.01/05).

Outrossim, interposto recurso administrativo contra a desclassificação do impetrante, foi o mesmo indeferido sob a seguinte fundamentação: "Visto ao exposto,
a gravidade dos fatos imputados ao candidato é incompatível com a atividade policial
,
na proteção e prestação de serviços à população
.
Tais elementos destoam de uma conduta ilibada e colocam em dúvida a idoneidade moral de qualquer candidato ao cargo público
,
tornando-se mais grave quanto se trata da atividade de polícia
,
por atentar contra toda a classe policial e favorecer a desconfiança da população no serviço policial
. Visto Isto, restou em manter a
NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato
”(id.153581677,p.85)

Salienta-se que a Administração possui liberdade para estabelecer os critérios para o concurso público devendo apenas atender aos princípios constitucionais da igualdade e da razoabilidade, adotando, na realização de qualquer ato administrativo, incluídos todos os atos relativos aos concursos públicos, tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sendo certo, ainda, que o edital é considerado a lei do concurso público, estabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público.

Nesse passo, fazendo uma análise mais aprofundada sobre o caso, afigura-se justificado o rigor das exigências estabelecidas para o preenchimento do cargo de Investigador de Polícia previstos no referido edital, porquanto há inquérito policial em desfavor do impetrante (PCNET: 2015-342-002911-001-004326503-54), no qual é descrita a "
Prática de Atos Libidinosos
". No relatório de Investigação Social consta o seguinte: (id. 156906683, p.01/05):

(...)

Assim, da análise conjunta de todas as circunstâncias fáticas, foi considerado inapto o candidato, uma vez que suas
condutas não estão condizentes com a postura exigida para a ocupação de cargo da atividade policial (Investigador de Polícia)
. Portanto, não é apenas a existência de Inquérito Policial instaurado que levaram à eliminação do impetrante, mas sim todas as circunstâncias do caso concreto.

Ademais, a Lei Complementar Estadual n.112/2002, Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso,
expressamente prevê a necessidade de idoneidade moral para ingresso na carreira
, in verbis:

"
Art. 1o
Esta lei complementar institui o Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso.

Art. 2o

O exercício de cargo efetivo
ou em comissão, emprego público ou função de confiança
exige conduta compatível com os preceitos deste Código e com os demais princípios da moral individual, social e funcional,
em especial com os seguintes:

(...)

III -
a moralidade da Administração Pública Estadual não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum
. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo;

(...)

VI -
a função pública integra-se na vida particular de cada servidor público
.
Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional
; (negritei e destaquei)

Sobre o tema, a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça decidiu em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

"ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. PROCEDIMENTO SOCIAL IRREPREENSÍVEL E IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL NÃO DEMONSTRADAS
.
EXCLUSÃO DO CERTAME
. POSSIBILIDADE.

(...)

3.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
.

4.
A entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público
. 5. Recurso Ordinário não provido.(RMS 56.376/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018)" (negritei e destaquei)

"APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO –
INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXIGÊNCIA DE IDONEIDADE MORAL – PROCESSO CRIMINAL – CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VINCULAÇÃO AO EDITAL – PRINCÍPIO DA MORALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA
– RECURSO PROVIDO.

A idoneidade moral é requisito indispensável para o agente público, principalmente quando se trata de atuação na área de segurança pública, que visa à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Portanto, é legítima a exigência de boa conduta apurada mediante investigação social dos candidatos
.

A investigação social não se limita à análise da vida pregressa do candidato em relação às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas, também, à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar se o padrão de comportamento do candidato é compatível com a conduta esperada por aqueles que pretendem seguir na carreira almejada
. (TJ-MT 10587882020198110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2021)

Necessário mencionar, neste contexto, o recente paradigma - com repercussão geral (Tema 22) - Recurso Extraordinário n. 560.900, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso:

"Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

(...)

2.
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos em razão da relevância das atribuições envolvidas
,
como é o caso, por exemplo
, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública
(CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento,
salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

(...)

(RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)"Grifou-se.

Bem se vê, no tocante
à tese fixada
, que, havendo previsão legislativa, é possível a restrição de candidato interessado no ingresso das carreiras de segurança pública nos casos de inquérito policial ou processos penais, em "
situações excepcionalíssima e de indiscutível gravidade
", em observância à moralidade administrativa.

Nesse contexto, a existência de inquérito policial relacionado
a prática de atos libidinosos de candidato que pretende ingressar em órgão de segurança pública atenta o princípio da moralidade administrativa
, configurando-se situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade, além da existência de expressa previsão legal e editalícia.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – NÃO RECOMENDAÇÃO” NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO
PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO POR FALTA DE PREPARO – REJEITADA - CONDENAÇÃO EM AÇÃO PENAL – EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
-
NÃO COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE CONCERNENTE À REFERIDA ETAPA DO CERTAME OU DA CONDUTA ILIBADA PARA O EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO
–– PRINCÍPIO DA MORALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conhece-se do recurso interposto pelo impetrante, sem o prévio preparo recursal, em face do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que prevê a gratuidade do mandado de segurança.

A investigação social e a exigência de boa conduta dos candidatos ao ingresso em cargos ou empregos públicos atende ao princípio constitucional da moralidade, de modo que é licito à Administração apreciar a vida pregressa do candidato em concurso público, especialmente quando tal exigência consta do edital.

A eleição dos critérios seletivos encontra-se inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, a quem cabe exercer o juízo de conveniência e de oportunidade na eliminação da candidata na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social
, deixando de convocá-la para o curso de formação, em aplicação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, também de índole constitucional. (N.U 1008254-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 15/03/2021) (destaquei e negritei)

Portanto, na ausência de direito líquido e certo, deve ser negada a segurança, pois não se verifica que o ato administrativo seja ilegal.

Assim, diante do exposto,
denego a segurança
do mandado de segurança impetrado por Rodrigo da Costa Barbosa e julgo
prejudicado
o agravo interno interposto pelo Ente Estatal”.
(id.
230344669
, p.39)

Imperioso registrar que, consoante entendimento pacífico do STJ, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: (AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

O que se observa nos autos é que o embargante utiliza-se dos embargos de declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado no v. acórdão recorrido, ou seja, pretende o rejulgamento do que decidido na ação mandamental, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do presente recurso.

Ademais, em que pesem as alegações iniciais do embargante, deve prevalecer o edital a que se encontra sujeito o candidato, o qual, claramente, fez previsão de que haveria contraindicação ao cargo em caso de constatada a existência de qualquer fato desabonador da sua conduta, sob aspectos morais, civis ou criminais, incompatíveis com a condição de servidor público.

Outrossim, não se descura que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 22, da repercussão geral (RE 560.900/DF), estabeleceu que, como regra, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos.

Entretanto, o próprio Pretório Excelso estatuiu ser possível a instituição de requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo,
das carreiras
da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública
, sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

Neste contexto, pertinente anotar que a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a investigação social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais, transitadas em julgado, que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em virtude das peculiaridades do cargo, que exige a um só tempo retidão, lisura e probidade do agente público.

No caso em disceptação, denota-se que a banca examinadora, responsável pelo exame social, considerou o candidato reprovado não apenas em razão da existência de boletim de ocorrência em seu desfavor, mas por entender que as diligências investigativas concluíram que seu comportamento era incompatível com o cargo de investigador de polícia.

Nessa linha, cabe registrar que a investigação social consiste na verificação dos antecedentes nas esferas penal, civil e administrativa da pesquisa social, bem como da conduta do candidato durante as etapas do concurso até o ato da investidura.

Tal etapa visa avaliar a idoneidade moral do indivíduo, requisito indispensável para o agente público, principalmente quando a atuação se dará na área de segurança pública, que visa à preservação da ordem e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Calha ressaltar, ainda, que a investigação social não se limita à análise da vida pregressa do candidato em relação às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas, também, à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar se o seu padrão de comportamento é compatível com a conduta esperada por aqueles que pretendem seguir na carreira almejada.

Por certo, o concurso público objeto dos autos destina-se à seleção de candidatos que ostentam comportamento adequado e compatível com as funções de segurança pública.

Assim, na escolha daqueles que irão lidar com a segurança pública da população, a observância do princípio constitucional da moralidade (art. 37,
caput
, da CFRB/88) reveste-se de grande importância, uma vez que visa assegurar o bem estar de toda a coletividade.

Além disso, a eleição dos critérios seletivos para a investigação social se encontra inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, a quem cabe exercer o juízo de conveniência e de oportunidade ao não recomendar o candidato para o cargo, diante da prática de crime, em aplicação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, também de índole constitucional.

Dessa forma, pois, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual os presentes embargos deverão ser rejeitados.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA –
VÍCIO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do segurado quanto ao laudo médico.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (N.U 0011528-03.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 28/02/2023)

Considerando que não foi demonstrado qualquer vício no acórdão agredido, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025